Tribunal: TJMT
Processo: 1030013-58.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030013-58.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA - CNPJ: 11.670.605/0001-06 (APELANTE), EVERTON BERNARDI - CPF: 007.923.489-58 (ADVOGADO), OXIGENIO CUIABA LTDA - CNPJ: 01.390.442/0001-54 (APELADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO GUIMARAES DE JESUS LTDA - CNPJ: 03.266.093/0001-99 (APELADO), CELSO BUBBY REIMER DOS SANTOS - CPF: 651.582.291-04 (ADVOGADO), MAURI GUIMARAES DE JESUS - CPF: 424.303.991-72 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO GUIMARAES DE JESUS LTDA - CNPJ: 03.266.093/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 01.390.442/0004-05 (TERCEIRO INTERESSADO), OXIGENIO CUIABA LTDA - CNPJ: 01.390.442/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA EMBARGANTE – TITULARIDADE POSTERIOR À CONSTRIÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA OFERTA DO VEÍCULO COMO GARANTIA - TESE NÃO COMPROVADA
– RECURSO DESPROVIDO

– OBSCURIDADE,
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela apelante contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que autos da ação de “
Embargos de Terceiro”
(Número Único 1030013-58.2020.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra MARCOS AURELIO GUIMARAES DE JESUS LTDA e DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, julgou improcedente o pedido, e condenou o embargado ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 209395160).

A embargante alega que o acórdão padece de omissão
“a respeito do cerceamento de defesa em virtude da ausência do despacho saneador e do indeferimento das provas postuladas”;
pede, pois, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado (cf. Id. n. 218146671).

Transcorreu o prazo sem que os embargados apresentassem contrarrazões (cf. Id. n. 227125199).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“(...)

No presente caso, não há sequer cogitar a ocorrência de cerceamento de defesa, ou o provimento do recurso, já que a própria apelante admite que o bem foi adquirido por ela uma vez em 2018, e outra em 2020, ou seja, a apelante confirma que não era proprietária do bem em agosto de 2019, quando a constrição foi realizada, por força de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença (Proc. n. no 0000325-49.2012.8.11.0041).

(...)
”
(cf. Id. n. 212396175)
.

Como no apelo a embargante alegava que teve o seu direito de defesa cerceado pelo julgamento antecipado da lide, já que foi ignorado o seu requerimento de produção de prova pericial

para o fim de demonstração da ilegalidade da dação em pagamento do veículo, e de que o Embargante adquiriu o veículo de boa-fé de seu antigo proprietário, mas o acórdão respondeu expressamente que não houve cerceamento de defesa já que as provas pleiteadas em nada influenciariam no desfecho do caso, não se constata a existência de omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, nem a presença de obscuridade a impossibilitar a compreensão do que restou definido, muito menos

de contradição entre as proposições decisórios, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória, procrastinando desnecessariamente o andamento processual.

Pelo exposto, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito os embargos
de declaração mantendo inalterado o v. acórdão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024